Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001633-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARILENA CAVALCANTE RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUCA AMAZONAS SILVA PEDROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE
. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDICAÇÃO MÉDICA COMO FATOR DETERMINANTE PARA O TIPO DE TRATAMENTO. LIMITES DA COBERTURA CONTRATUAL E ANÁLISE DO MÉRITO NA ORIGEM.
VALOR DAS ASTREINTES. REDUÇÃO DO QUANTUM. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
PROTEÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo nº 8001633-21.2025.8.05.0000
Ano: 2025
Precedentes utilizados: STJ, REsp 1.645.762/BA; TJBA, AI 8000689-87.2022.8.05.9000.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por MARILENA CAVALCANTE RIBEIRO, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de tratamento domiciliar (home care), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 150.000,00, com prazo de 48 horas para cumprimento.

O plano de saúde alega ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, inexistência de ameaça grave à saúde da autora, falta de pedido administrativo negado e ausência de cobertura contratual para o tratamento solicitado. Questiona ainda o valor da multa diária e o prazo exíguo para cumprimento da decisão.

Parcial efeito suspensivo foi concedido ao recurso, e o Ministério Público opinou pelo provimento parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento home care, à luz da indicação médica e da proteção à saúde da agravada;
(ii) saber se o valor das astreintes e o prazo para cumprimento da decisão devem ser adequados aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência mostrou-se justificada pela existência de laudos médicos que indicam a necessidade do tratamento domiciliar para evitar riscos à saúde da autora, tais como infecções hospitalares e agravamento do quadro clínico, com fundamento nos arts. 6º e 196 da CF/1988.

A definição do tratamento adequado ao paciente compete ao médico assistente, sendo vedado ao plano de saúde interferir nessa indicação, conforme consolidada jurisprudência do STJ (REsp 1.645.762/BA).

A análise aprofundada da abrangência contratual da cobertura para o tratamento prescrito deve ser realizada no julgamento de mérito da ação originária, sendo inviável sua discussão em sede de agravo de instrumento.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor das astreintes fixado em R$ 1.000,00 por dia mostrou-se excessivo, recomendando-se sua redução para R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 6.000,00, conforme orientação da jurisprudência desta Corte (AI 8000689-87.2022.8.05.9000).

O prazo de 48 horas para cumprimento da ordem judicial foi considerado exíguo, sendo adequado o seu aumento para 5 dias úteis, de modo a permitir ao plano de saúde superar eventuais entraves administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da decisão para 5 dias úteis e reduzir o valor das astreintes para R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear tratamento domiciliar (home care), quando comprovada por laudo médico a urgência e a necessidade da medida para proteção da saúde do beneficiário."
"2. O valor das astreintes e o prazo para cumprimento da obrigação devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível sua adequação em sede de recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2018;
TJBA, AI 8000689-87.2022.8.05.9000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 31.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

n.º
8001633-21.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,

e, como Agravada,
MARILENA CAVALCANTE RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07